Tribunal: STJ
Processo: 5025271-50.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440621 - RS(2023/0271372-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DE
PROMITENTES
COMPRADORES
DE
UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO SUMMER RESIDENCE
AGRAVANTE
: SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OUTRO NOME
: SANTOS SILVEIRO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
JOÃO PAULO SANTOS SILVEIRO - RS090996
GIOVANA RASIA DA SILVA - RS097244
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIGUEL - RS028919
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO, FIXAÇÃO POR
EQUIDADE NA AÇÃO PRINCIPAL E VALOR DA CAUSA. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E PRECLUSÃO PROCESSUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela não aplicação do Tema n.
1.076 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer no âmbito do SFH, com
pedidos de substituição da construtora, retomada das obras, cronograma físico-
financeiro e assunção de IPTU. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para a
retomada das obras, com prazo e astreintes para assegurar a efetividade.
4. A Corte de origem rejeitou a reconvenção por preclusão, manteve a legitimidade
passiva da CEF, confirmou a tutela com prazo de 90 dias, manteve astreintes e sua
reversão aos associados, e majorou honorários; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, com violação do
§ 1, do CPC; (ii) analisar se
art. 85,
a fixação dos honorários por equidade na ação principal afronta o
§ 2, do
art. 85,
CPC, ante alegado proveito econômico de R$ 4.834.984,62; (iii) verificar se o
Documento eletrônico VDA55100851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d01019f-df13-4356-8591-093a0fd85408

valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda, nos termos do
§ 3, do CPC; (iv) estabelecer se há divergência em relação ao
art. 292,
quanto ao alcance de condenação no
§ 2, do CPC; e
EAREsp 198.124/RS
art. 85,
(v) definir se incide o Tema n. 1.076 do STJ para afastar a fixação por equidade
dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto aos honorários na reconvenção, não há violação do
§ 1°, do
art. 85,
CPC, pois houve indeferimento liminar sem recebimento e sem intimação para
resposta, estando a matéria preclusa pela ausência de agravo de instrumento; a
revisão demandaria revolvimento fático, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Sobre os honorários por equidade, inexiste violação do
§ 2°, do CPC,
art. 85,
porque se trata de obrigação de fazer sem exata aferição do conteúdo econômico; a
alteração do quantum e dos critérios fixados esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. No tocante ao valor da causa, não há violação do
§ 3°, do CPC, uma
art. 292,
vez que a questão está preclusa e não se vincula ao sobrecusto indicado na
reconvenção não recebida; o reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. Reconhecido o impedimento ao conhecimento pela alínea a do
III, da
art. 105,
CF, resta inviável o exame do dissídio pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
preclusão sobre o não recebimento da reconvenção e da fixação dos honorários por
equidade. Aplica-se a preclusão para impedir rediscussão do valor da causa e da
reconvenção indeferida liminarmente. O não conhecimento pela alínea a
inviabiliza o exame do dissídio pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
CPC, arts. 85 §§ 1 e 2, 292 § 3; CF,
III, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
.c

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.188.862/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/10/2024;
REsp n. 2.116.534/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/5/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.188.445/DF,
julgado em 14/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d01019f-df13-4356-8591-093a0fd85408

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d01019f-df13-4356-8591-093a0fd85408

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440621 - RS (2023/0271372-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DE
UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO SUMMER
RESIDENCE
AGRAVANTE
: SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OUTRO NOME
: SANTOS SILVEIRO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
JOÃO PAULO SANTOS SILVEIRO - RS090996
GIOVANA RASIA DA SILVA - RS097244
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIGUEL - RS028919
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO, FIXAÇÃO POR
EQUIDADE NA AÇÃO PRINCIPAL E VALOR DA CAUSA. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E PRECLUSÃO PROCESSUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela não aplicação do Tema n. 1.076
do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer no âmbito do SFH, com
pedidos de substituição da construtora, retomada das obras, cronograma físico-
financeiro e assunção de IPTU. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para a
retomada das obras, com prazo e astreintes para assegurar a efetividade.
4. A Corte de origem rejeitou a reconvenção por preclusão, manteve a legitimidade
passiva da CEF, confirmou a tutela com prazo de 90 dias, manteve astreintes e sua
reversão aos associados, e majorou honorários; os embargos de declaração foram
rejeitados.
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios
na reconvenção, com violação do
§ 1, do CPC; (ii) analisar se a fixação dos
art. 85,
honorários por equidade na ação principal afronta o
§ 2, do CPC, ante
art. 85,
alegado proveito econômico de R$ 4.834.984,62; (iii) verificar se o valor da causa
deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda, nos termos do
§ 3, do
art. 292,
CPC; (iv) estabelecer se há divergência em relação ao
quanto
EAREsp 198.124/RS
ao alcance de condenação no
§ 2, do CPC; e (v) definir se incide o Tema n.
art. 85,
1.076 do STJ para afastar a fixação por equidade dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto aos honorários na reconvenção, não há violação do
§ 1°, do CPC,
art. 85,
pois houve indeferimento liminar sem recebimento e sem intimação para resposta,
estando a matéria preclusa pela ausência de agravo de instrumento; a revisão
demandaria revolvimento fático, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
7. Sobre os honorários por equidade, inexiste violação do
§ 2°, do CPC,
art. 85,
porque se trata de obrigação de fazer sem exata aferição do conteúdo econômico; a
alteração do quantum e dos critérios fixados esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. No tocante ao valor da causa, não há violação do
§ 3°, do CPC, uma vez
art. 292,
que a questão está preclusa e não se vincula ao sobrecusto indicado na reconvenção
não recebida; o reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. Reconhecido o impedimento ao conhecimento pela alínea a do
III, da CF,
art. 105,
resta inviável o exame do dissídio pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da preclusão
Tese de julgamento
sobre o não recebimento da reconvenção e da fixação dos honorários por equidade.
Aplica-se a preclusão para impedir rediscussão do valor da causa e da reconvenção
indeferida liminarmente. O não conhecimento pela alínea a inviabiliza o exame do
dissídio pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
CPC, arts. 85 §§ 1 e 2, 292 § 3; CF,
III, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a c
.

STJ/Súmula
n.
7;
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.188.862/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
21/10/2024;
REsp n. 2.116.534/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/5/2024;
REsp n. 2.188.445/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE
PROMITENTES COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

EDIFÍCIO SUMMER RESIDENCE e por SANTOS SILVEIRO ADVOGADOS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da
Súmula n. 7 do STJ e na não aplicação do Tema n. 1.076 do STJ (fls. 2343-2346).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2374-2379.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a, c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado às fls. 2299-2300:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SFH. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CEF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MAJORAÇÃO
DO PRAZO. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO
CONSTRUTORA. CONCLUSÃO OBRAS. PRAZO. ASTREINTES. REVERSÃO
AOS MUTUÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Não conhecidas as razões do apelo no que tange ao inferimento liminar da
reconvenção, porquanto preclusa a questão diante da não apresentação de
inconformidade pela parte no momento oportuno.
2. Configurada a responsabilidade da CEF, no caso, pois sendo a Empresa Pública
Federal a responsável por autorizar a Seguradora a efetivar a contratação da nova
construtora e pelo aporte complementar de eventuais recursos necessários para
viabilizar a retomada das obras, caberá a ela adotar as medidas necessárias, inclusive
financeiras, para concretizar as medidas.
3. Em que pese a complexidade da medida a ser cumprida, há que se considerar o
injustificável lapso de tempo já transcorrido sem a devida solução da questão,
descabendo a majoração do prazo concedido em antecipação de tutela na sentença.
4. Em não tendo a parte autora interposto o recurso adequado no momento oportuno,
de modo a buscar a modificação do decidido, demonstrou conformidade, restando
preclusa a questão quanto à fixação do valor da causa.
5. Quanto à multa diária, a sua fixação tem lastro na legislação de regência e, dada sua
finalidade, deve ser mantida, a fim de compelir os réus ao cumprimento de ordem
judicial, emprestando-lhe força coativa e garantindo a efetividade da prestação
jurisdicional. Mantido o valor fixado na v. sentença eis que observados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

6. Nada impede a reanálise e readequação do valor da astreinte pelo julgador no
momento da execução, uma vez que aquele é estabelecido sob a cláusula rebus sic
stantibus, e que não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
7. A multa pecuniária deve ser revertida aos associados prejudicados, representados
pela Associação. A procedência da demanda implica a condenação da CEF a cumprir
obrigação de fazer aos seus associados/mutuários.
8. Majorada a verba honorária em benefício do procurador da Associação, levando em
consideração a complexidade da causa, a remuneração do trabalho realizado pelo
causídico e considerando o tempo de tramitação do processo, nos termos do
§§
art. 85,
2o e 3o do CPC.
9. Estando presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência, impõe-se a fixação de
honorários da sucumbência recursal, majorando-se a verba honorária em desfavor da
CEF.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 2300.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 1, do CPC, porque são devidos honorários advocatícios na
reconvenção e o acórdão deixou de arbitrál-los mesmo após atuação da parte
reconvinda na primeira e na segunda instância;
b) 85, § 2 , do CPC, pois a verba sucumbencial na ação principal foi
°
fixada por equidade em R$ 20.000,00 sem observar os percentuais entre 10% e 20%
sobre o proveito econômico obtido, visto que a obrigação de fazer possui conteúdo
econômico mensurável de R$ 4.834.984,62;
c) 292, § 3 , do CPC, porquanto o valor da causa deve refletir o conteúdo
°
patrimonial da demanda e o acórdão manteve R$ 100.000,00 apesar do aporte
reconhecido nos autos.
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
pois ali se assentou que o termo condenação no § 2 do
EAREsp 198.124/RS,
art. 85
do CPC abrange obrigações de fazer mensuráveis, e divergiu do Tema n. 1.076 do
STJ ao admitir honorários por equidade apesar de proveito econômico elevado.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para
que se arbitrem honorários sucumbenciais na reconvenção entre 10% e 20% sobre
R$ 4.834.984,62 e se majorem os honorários da ação principal nos percentuais legais
sobre o proveito econômico indicado.
Contrarrazões às fls. 2328-2340.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela ASSOCIAÇÃO DE
PROMITENTES COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO
EDIFÍCIO SUMMER RESIDENCE contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
visando compelir a ré a concluir o procedimento de substituição da construtora
SIPAR, retomar as obras do empreendimento e apresentar cronograma físico-
financeiro, bem como assumir despesas de IPTU em aberto, em razão de omissões
verificadas após a imissão da CEF no canteiro de obras e a regulação de sinistro
junto à seguradora, com previsão contratual de substituição da construtora e aporte
complementar de recursos.
Em apelação, a CEF sustentou necessidade de retorno dos autos para nova
sentença ou reconhecimento da reconvenção, alegou ilegitimidade passiva e
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

requereu revogação ou readequação da tutela e das astreintes; a associação apelou
para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico de R$ 4.834.984,62, majorar
as astreintes para R$ 50.000,00, reverter a multa para os associados e fixar
honorários nos percentuais do
§ 2, do CPC. O Tribunal rejeitou a preliminar
art. 85,
da CEF ao reconhecer a preclusão pela não interposição do agravo de instrumento
contra o indeferimento liminar da reconvenção, manteve a legitimidade passiva da
CEF em razão de sua atuação na substituição da construtora e do aporte de recursos,
e confirmou a tutela de urgência com prazo de 90 dias, em face do lapso temporal e
da necessidade de efetividade.

II - Arts. 85, § 1°do CPC
mbora a jurisprudência do
Não há violação ao
§1o do CPC. E
art. 85,
Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, tenha estabelecido que são
devidos honorários advocatícios na reconvenção independentemente da fixação
honorária na ação principal, tendo em vista serem ações autônomas, conforme
decidido no
(Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp n. 2.188.445/DF
, o caso concreto não trata de questão de mérito sobre a aplicação ou
14/10/2025)
não desse entendimento jurisprudencial, mas sim de preclusão processual que
impediu o conhecimento do recurso e, consequentemente, a análise da fixação de
honorários advocatícios.
O acórdão expressamente decidiu que não são devidos honorários
advocatícios na reconvenção porque "não houve decisão judicial de recebimento da
reconvenção, tampouco intimação da reconvinda, ora apelante, para apresentar
resposta à aludida ação", tendo sido a reconvenção indeferida liminarmente, e o
tribunal consignou que "devidamente intimada, a CEF não apresentou
inconformidade quanto ao decidido, por meio do recurso adequado", de modo que "a
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

irresignação manifestada neste momento, veiculada em via recursal imprópria
(apelação), não é de ser conhecida", pois "o pronunciamento do juiz, que indeferiu
liminarmente a reconvenção, não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum,
sendo atacável via agravo de instrumento", restando "preclusa a questão".
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

III - Arts. 85 § 2°do CPC
Não há violação ao artigo citado. O acórdão fundamentou adequadamente
a fixação dos honorários por equidade ao considerar que "tendo em vista se tratar de
obrigação de fazer, sem que haja a possibilidade de exata aferição do conteúdo
econômico da demanda, bem como levando em consideração a razoável
complexidade da causa".
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que não é possível a revisão do valor ou da distribuição dos
honorários advocatícios em sede de Agravo em Recurso Especial, em razão do óbice
da Súmula n.7 do STJ.
Confira:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA
PARTE. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E VALOR
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, apesar de os
honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto
no
da
a parte possui legitimidade concorrente para discutir a
art. 23
Lei 8.906/1994,
respeito do tema.
2. O STJ possui remansosa jurisprudência no sentido de que "a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontra óbice na Súmula n.7/STJ,
por revolver matéria eminentemente fática" (AgInt no
relator
REsp n. 2.116.534/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.188.862/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
28/10/2024)
.

IV - Arts. 292, § 3°, do CPC
Não há violação ao artigo citado. O acórdão fundamentou expressamente
que a questão sobre o valor da causa restou preclusa, uma vez que o magistrado de
primeiro grau já havia se manifestado sobre o tema em três oportunidades (eventos
5, 34 e 45), tendo a parte autora oposto embargos de declaração que foram
rejeitados, sendo-lhe esclarecido que "havendo irresignação quanto à decisão que
determinou a manutenção do valor da causa, esta deveria ser devidamente levada a
debate na instância superior, não sendo os embargos instrumento adequado para
alterar o entendimento do juízo".
O Tribunal consignou que "em não tendo a parte autora interposto o
recurso adequado no momento oportuno, de modo a buscar a modificação do
decidido, demonstrou conformidade, restando preclusa a questão quanto à fixação do
valor da causa". Ademais, o acórdão rejeitou o argumento de que o valor deveria
corresponder ao sobrecusto mencionado na reconvenção (R$ 4.834.984,62),
destacando que "quanto à reconvenção, não houve decisão judicial de recebimento,
tampouco intimação da reconvinda, ora apelante, para apresentar resposta à aludida
ação.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não
é possível a revisão do valor ou da distribuição dos honorários advocatícios em sede
de Agravo em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula n.7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

V - Dissídio jurisprudencial
Reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
art. 105
alegada violação pela alínea c, uma vez que o não preenchimento dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.

É o voto.

Documento eletrônico VDA53722862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 9dc0f778-2b74-485b-a276-17b14b7ac5d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.440.621 / RS
Número Registro: 2023/0271372-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50252715020194047100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DE
UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO SUMMER RESIDENCE
AGRAVANTE : SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OUTRO
NOME
: SANTOS SILVEIRO ADVOGADOS
ADVOGADOS : LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
JOÃO PAULO SANTOS SILVEIRO - RS090996
GIOVANA RASIA DA SILVA - RS097244
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIGUEL - RS028919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 1a1cbf00-392c-4bc3-ab0c-f65756f4f44b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 1a1cbf00-392c-4bc3-ab0c-f65756f4f44b